Tribunal: TJMT
Processo: 1045425-24.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045425-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. LAUDOS PARTICULARES SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SEM RIGOR METODOLÓGICO
.
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob fundamento de ausência de nexo causal entre a prestação do serviço e os danos alegados.

O recurso. A apelante sustenta a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público e a demonstração do nexo causal e da sub-rogação nos direitos dos segurados, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.775,32.

As decisões anteriores. Sentença de improcedência proferida pela magistrada de primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede elétrica; e (ii) saber se os laudos apresentados pela seguradora são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, com fundamento na teoria do risco administrativo.

Entretanto, comprovada nos autos a ocorrência de eventos de força maior, como descargas atmosféricas, afasta-se o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade da concessionária.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são genéricos, desprovidos de qualificação técnica dos responsáveis e não especificam os métodos utilizados, sendo, portanto, insuficientes para comprovar a origem dos danos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige prova robusta do nexo causal em ações regressivas promovidas por seguradoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas pode ser afastada por causa excludente de responsabilidade, como força maior. 2. Laudo técnico particular sem rigor metodológico e sem qualificação do profissional subscritor não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante disserta que a
sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, bem como o
o art. 210 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que impõe a distribuidora o dever de indenizar salvo prova da inexistência de nexo causal. Sustenta que as descargas atmosféricas e oscilações de tensão são eventos previsíveis e inserem-se no risco da atividade da concessionária, restando demonstrados o nexo causal e a extensão dos danos, bem como a regular sub-rogação da apelante nos direitos dos segurados.

Diante disso, formula pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor pago (R$ 13.775,32), além da fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 288342368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com os segurados
Fabio Orosco de Melo, Vilmar Lopes Viana, F.F. Medicamentos Ltda., Airton Brondani, Giovanni Dronigiovanni Calegari Pedroni, Valdir Araujo Pereira e Gilmar Fortes Barboza,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 13.775,32 (treze mil e setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante disserta que a
sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, bem como o
o art. 210 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que impõe a distribuidora o dever de indenizar salvo prova da inexistência de nexo causal. Sustenta que as descargas atmosféricas e oscilações de tensão são eventos previsíveis e inserem-se no risco da atividade da concessionária, restando demonstrados o nexo causal e a extensão dos danos, bem como a regular sub-rogação da apelante nos direitos dos segurados.

Diante disso, formula pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor pago (R$ 13.775,32), além da fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que
Fabio Orosco de Melo, Vilmar Lopes Viana, F.F. Medicamentos Ltda., Airton Brondani, Giovanni Dronigiovanni Calegari Pedroni, Valdir Araujo Pereira e Gilmar Fortes Barboza
,
são
beneficiários de seguros administrados pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 13.775,32 (treze mil e setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
aos segurados referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se que os laudos apresentados na inicial, parte deles indicam a ocorrência de descargas elétricas provocadas por raios.

Destarte, restando demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

A mesma sorte acompanha a pretensão em relação aos demais segurados, isso porque,
a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia aos segurados, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025